Tribunal: TJPA
Processo: 0826016-29.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826016-29.2021.8.14.0301

APELANTE: BRUNO MARINHO DE MEIRA MATTOS FILHO

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DA SEGURADORA. CULPA PRESUMIDA POR DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por proprietário de veículo (apelante) contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora (apelada), condenando-o ao pagamento de R$ 30.788,89, acrescido de correção monetária e juros moratórios. A pretensão da seguradora decorre de indenização paga ao segurado, em razão de acidente automobilístico envolvendo veículo de titularidade do autor da ação e veículo segurado pela recorrida.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir:
(i) se há provas suficientes da culpa do condutor do veículo de propriedade do apelante pela colisão;
(ii) se é válida a sub-rogação da seguradora no direito de regresso contra o causador do dano;
(iii) se há responsabilidade do proprietário do veículo, mesmo sem prova da condução direta no momento do acidente.

III. Razões de decidir

A seguradora, ao indenizar seu segurado, sub-rogou-se nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

A dinâmica do acidente, comprovada por boletim de ocorrência, imagens do local e mapeamento urbano, evidencia que o veículo do apelante desrespeitou sinalização de parada obrigatória e adentrou via preferencial, gerando presunção de culpa.

A ausência de produção de prova técnica ou testemunhal que infirmasse tal presunção confirma a responsabilidade civil, nos moldes do art. 373, II, do CPC.

Ainda que não se comprove a condução pessoal pelo apelante, aplica-se a responsabilidade objetiva do proprietário do veículo, com base na teoria do risco e nos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, conforme jurisprudência do STJ.

A sentença observou corretamente os critérios de fixação de correção monetária (Súmula 43/STJ) e de juros moratórios (Súmula 54/STJ), bem como majorou os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A seguradora que indeniza seu segurado tem direito de regresso contra o causador do dano, nos limites do valor pago, por força da sub-rogação legal (art. 786 do CC e Súmula 188 do STF).
2. O desrespeito à sinalização de parada obrigatória configura presunção de culpa do condutor que adentra via preferencial.
3. O proprietário do veículo é responsável civilmente pelo uso indevido do bem, mesmo sem prova da condução pessoal, com base na teoria do risco e na jurisprudência consolidada do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927, 932, III, 933 e 786; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11;
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, Súmulas 43 e 54; STJ, REsp 577.902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/06/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826016-29.2021.8.14.0301

APELANTE: BRUNO MARINHO DE MEIRA MATTOS FILHO

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BRUNO MARINHO DE MEIRA MATTOS FILHO
, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO
, ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

Narra a parte autora, que, na qualidade de seguradora do veículo Chevrolet Tracker LT 1.4 Turbo, ano/modelo 2018, placa QEH-2516, de titularidade de Haroldo Guilherme Pinheiro da Silva, foi compelida a desembolsar a quantia de R$ 30.788,89 (trinta mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), em virtude de colisão ocorrida em 21/11/2020, por volta das 16h, no cruzamento entre a Rua Presidente Pernambuco e a Rua dos Quarenta e Oito, no bairro Batista Campos, em Belém/PA. Alega que a responsabilidade pela colisão decorreu da conduta do condutor do veículo Fiat 500 Cult Dual, placa OTZ-3381, de propriedade do recorrido, que não respeitou a sinalização de parada obrigatória existente na via transversal, vindo a interceptar a trajetória preferencial do veículo segurado. Fundamenta seu pleito com base nos arts. 186, 927 e 934 do Código Civil, bem como na Súmula 188 do STF, postulando o ressarcimento do valor indenizado.

A r. sentença, constante do id.
24252182
,
julgou procedente o pedido
inaugural para condenar o réu ao
pagamento do valor de R$ 30.788,89 (trinta mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos)
, devidamente acrescido de correção monetária a contar do desembolso e juros moratórios desde o evento danoso (21/11/2020), conforme entendimento consolidado nas Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça. Fixou ainda a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte ré, ora apelante, interpôs recurso de apelação ao id.
24252184
, no qual aduz, em síntese: (i) a inexistência de comprovação inequívoca de que tenha havido culpa exclusiva de sua parte pela colisão; (ii) que a dinâmica do acidente apresenta elementos controvertidos, não havendo nos autos prova técnica ou testemunhal que permita concluir pela violação de sinalização de parada obrigatória; (iii) que o boletim de ocorrência apresentado pela autora possui natureza meramente informativa, sendo insuficiente para fins de comprovação da culpa; (iv) que, diante da ausência de robusta prova do nexo de causalidade, impõe-se o afastamento da responsabilidade civil. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para fins de reforma da sentença e consequente improcedência dos pedidos autorais.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões ao id.
24252190
, nas quais sustenta, em apertada síntese: (i) que a sentença hostilizada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ante a robustez dos documentos acostados pela seguradora, os quais evidenciam a culpa do apelante; (ii) que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o descumprimento da sinalização de parada obrigatória gera presunção de culpa do agente; (iii) que restou caracterizada a responsabilidade objetiva do proprietário do veículo causador do dano. Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença de procedência.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal reside na insurgência interposta por
Bruno Marinho de Meira Mattos Filho
contra sentença que, nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
promovida por
Allianz Seguros S/A
,
julgou procedentes os pedidos
, reconhecendo sua responsabilidade pelo evento danoso e determinando o ressarcimento da quantia de
R$ 30.788,89
(trinta mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), correspondente ao valor despendido pela seguradora na indenização securitária paga a seu segurado, decorrente de colisão veicular
.

I. DOS FUNDAMENTOS DA PRETENSÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA

A recorrida, Allianz Seguros S/A, busca ressarcimento no valor de
R$ 30.788,89
, correspondente à indenização securitária paga ao seu segurado, o Sr. Haroldo Guilherme Pinheiro da Silva, nos termos do contrato de seguro firmado entre as partes. Tal pretensão está alicerçada na
sub-rogação legal
prevista no art. 786 do Código Civil:

“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Corrobora esse entendimento a
Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal
, que consagra o direito de regresso:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

Assim, a seguradora, ao indenizar seu segurado, sub-rogou-se nos direitos deste, assumindo a titularidade ativa da pretensão indenizatória em face daquele que causou o evento danoso, qual seja, o ora apelante.

II. DA DINÂMICA DO ACIDENTE E DA PROVA DA CULPA

O ponto fulcral do debate reside na
verificação da culpa do condutor do veículo de propriedade do réu
, ora apelante. A prova documental dos autos — em especial o
boletim de ocorrência de id. 24252131
, as
fotografias do local do acidente de id. 24252132
e os registros extraídos de ferramenta de mapeamento virtual — indicam que a colisão ocorreu na confluência da Rua Presidente Pernambuco com a Rua dos Quarenta e Oito, no bairro Batista Campos, município de Belém/PA, sendo a primeira via
preferencial
, dotada de fluxo contínuo, e a segunda
sinalizada com placa de parada obrigatória (“PARE”)
.

A jurisprudência dominante é assente no sentido de que, havendo sinalização ostensiva de parada obrigatória e desrespeito a tal advertência, presume-se a
culpa do condutor que invade a via preferencial
. Neste contexto, a prova do boletim de ocorrência, embora unicamente informativa,
é corroborada por demais elementos idôneos
, como as imagens do local do acidente e os depoimentos prestados em juízo.

Ressalte-se que compete ao réu, em face da presunção de culpa que decorre da invasão da preferencial,
elidir tal presunção mediante prova contrária robusta
, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu nos autos. Nenhuma prova técnica foi produzida no sentido de demonstrar que o condutor do veículo segurado teria contribuído de qualquer forma para a ocorrência do evento. Ao contrário, os documentos apontam para conduta imprudente do apelante.

III. DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO

Ainda que se admita a ausência de prova da condução pessoal do réu,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a responsabilidade do proprietário do veículo que permite a condução por terceiros, sob a modalidade da culpa in eligendo ou in vigilando
, nos seguintes termos:

“Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente...”
(REsp 577.902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/06/2006)

O art. 932, inciso III, do Código Civil, dispõe:

“São também responsáveis pela reparação civil: [...] III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.”

Ainda que não se trate propriamente de relação de preposição, há responsabilidade do proprietário pelo uso indevido do bem, principalmente diante da periculosidade do automóvel, consoante a
teoria do risco criado
, consolidada pela doutrina e jurisprudência pátria.

IV. DOS VALORES DE CONDENAÇÃO, CORREÇÃO E JUROS

No tocante ao valor fixado na condenação, as notas fiscais constantes dos ids. 24252133 e 24252134 demonstram de forma irrefutável o desembolso de R$ 30.788,89 pela seguradora, valor esse que não foi objeto de impugnação específica, nem tampouco se demonstrou desproporcional ou desvinculado dos danos causados.

Quanto aos consectários legais, a r. sentença corretamente determinou:

a
correção monetária a partir do desembolso
(Súmula 43 do STJ);

os
juros de mora desde o evento danoso
(Súmula 54 do STJ), tendo o acidente ocorrido em 21/11/2020.

V. DA AUSÊNCIA DE NULIDADE OU ERROR IN JUDICANDO

O apelante não aponta qualquer vício formal na sentença, tampouco erro de julgamento que comprometa sua validade. O juízo a quo examinou adequadamente a matéria, apreciou as provas com observância ao princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC), e proferiu decisão coerente com a ordem jurídica e com o conjunto probatório dos autos.

Assim, inexistindo razões plausíveis a ensejar a modificação do julgado,
impõe-se o desprovimento da apelação
, mantendo-se
incólume a sentença que reconheceu a responsabilidade do recorrente pelo acidente e impôs o dever de ressarcimento à seguradora autora
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025